Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-80.2026.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-80.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIENE COIMBRA DA SILVA - CPF: 974.950.771-15 (APELANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 008.476.954-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, ao entendimento de que não restou caracterizado o superendividamento, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2.

A parte autora alegou possuir comprometimento excessivo de renda com empréstimos bancários e outras despesas financeiras, sustentando impossibilidade de adimplir as dívidas sem prejuízo do mínimo existencial. Requereu a repactuação global, inclusive dos contratos consignados.

3.

Com base na Lei nº 10.820/2003 e no Decreto nº 11.150/2022, o juízo de origem concluiu pela inexistência de impossibilidade manifesta de pagamento, considerando que parte das dívidas decorre de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 54-A do CDC para o reconhecimento do superendividamento e se os contratos de crédito consignado podem ser incluídos no procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 54-A, § 1º, do CDC define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

4.

O § 2º do art. 54-A do CDC inclui no conceito de dívidas de consumo quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, sem excluir o crédito consignado.

5.

O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir o alcance da Lei nº 14.181/2021 nem afastar a incidência do procedimento de repactuação às operações consignadas, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

6.

Comprovado o comprometimento substancial da renda e a insuficiência para custeio das despesas essenciais, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade do superendividamento e o regular processamento da ação, com elaboração de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. O crédito consignado constitui dívida de consumo e pode ser incluído no procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021. 2. O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir o conceito legal de superendividamento nem afastar a proteção do mínimo existencial assegurada pelo art. 54-A do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciene Coimbra da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender não configurada a situação de superendividamento e reconhecer a inadequação da via eleita quanto às dívidas decorrentes de empréstimos consignados.

Sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que a Lei do Superendividamento deve ser aplicada também às operações de crédito consignado, defendendo interpretação ampliativa do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, bem como afirmando que sua situação financeira caracteriza superendividamento apto a justificar a repactuação das dívidas e a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que as operações de crédito consignado possuem regime jurídico próprio e não se submetem ao procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021, além de inexistir comprovação de comprometimento do mínimo existencial e de situação de superendividamento nos termos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a parte autora se enquadra na situação de superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021, bem como se é possível a inclusão das operações de crédito consignado no procedimento de repactuação de dívidas e a consequente limitação dos descontos incidentes sobre sua renda.

Consta dos autos que a apelante ajuizou ação de repactuação de dívidas, alegando encontrar-se em situação de superendividamento em razão de múltiplas contratações de empréstimos consignados, cartões de crédito consignado e outras operações financeiras, com comprometimento significativo de sua renda mensal, postulando a reorganização das obrigações, a limitação dos descontos e a suspensão da exigibilidade dos débitos.

Em decisão inicial, foi deferida a gratuidade da justiça, indeferida a tutela de urgência e designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera. Sobrevieram contestações das instituições financeiras, nas quais foram suscitadas, dentre outras questões, a ausência de interesse de agir, a inadequação da via eleita, a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento às operações consignadas e a inexistência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial.

Após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, foi proferida sentença, que
rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, concluiu pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que as dívidas decorrentes de crédito consignado não se submetem ao regime da Lei nº 14.181/2021, reconhecendo ainda a inadequação da cumulação de pedidos e a ausência de demonstração dos requisitos legais para configuração do superendividamento.

Todavia, a Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

No caso em tela, embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe à apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica.

Nesse contexto, a apelante afirma que o comprometimento de aproximadamente 58% de sua renda líquida com descontos decorrentes de empréstimos consignados e demais operações de crédito reduz sua disponibilidade financeira a montante inferior às despesas mensais por ela declaradas, circunstância que evidencia a impossibilidade de quitação das dívidas sem violação ao mínimo existencial, conforme exposto na petição inicial e no plano de pagamento apresentado pela Defensoria Pública.

Ademais, o §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação.

A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026